Tribunal: TJMT
Processo: 1012344-72.2021.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012344-72.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA CANDIDA DE SOUZA - CPF: 036.460.131-09 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CONFISSÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – NEGATIVA DE CARTÃO DE CRÉDITO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E DANO MORAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENCERRAMENTO DA CONTA – JUNTADA DE EXTRATO EM CONTESTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E A ORIGEM DOS DÉBITOS – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA DO ENCERRAMENTO DA CONTA – NECESSIDADE DE PROVA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS NO ATO DO ENCERRAMENTO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há deserção se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, ora Recorrente, as benesses da gratuidade da justiça.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

É preciso, para que haja a procedência da pretensão inicial, que o conjunto probatório confira verossimilhança às alegações da parte promovente, o que não restou comprovado no caso em apreço.

Havendo confissão de relação jurídica anterior relativa a conta corrente, é dever do consumidor comprovar o encerramento da conta e a quitação dos débitos pendentes sobre ela, o que não fez.

Diante da juntada de proposta de abertura de conta, extratos de utilização do cartão e consulta de participação do cliente em operações, os quais comprovam a movimentação da conta,

de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que houve a juntada de documentos pela promovida comprovando a contratação e utilização dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE

A RECLAMAÇÃO
.

Transitada esta em julgado,
ARQUIVE-SE
o feito, depois de observadas as formalidades legais.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que jamais realizou a contratação de qualquer serviço financeiro junto a recorrida, possuindo apenas conta aberta, de modo que houve fraude no caso em apreço.

Afirma que o fato de possuir conta salário, por si só, não é suficiente para comprovar a existência de débitos em aberto, bem como que o banco não apresentou contrato assinado para justificar a origem do débito negativo, mas apenas documentos unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando o banco Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral. Requereu, ainda, a condenação em multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de deserção. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A parte promovida arguiu preliminar de deserção recursal, pois entende que não houve recolhimento do preparo.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrida, porquanto a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, as benesses da gratuidade da justiça.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença de improcedência da pretensão inicial seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que inexiste verossimilhança nas alegações iniciais, assim como prova dos elementos mínimos do direito, ônus que incumbia à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, consoante passo a demonstrar.

Em primeiro lugar, destaco que se não está diante de um caso de negativa de relação jurídica, visto que a parte promovente assume na inicial que possuiu conta corrente junto ao banco promovido, mas nega a realização de empréstimo, existência e uso de cartão de crédito ou contratação de qualquer outro débito que tenha gerado as dívidas.

Ocorre que a própria narrativa da inicial não se apresenta de modo consistente, pois a parte promovente narra apenas que “possuía” uma conta corrente “apenas para recebimentos e saques”, todavia, não faz qualquer prova dessa alegação, seja por cartão, extrato bancário, comprovante de encerramento de conta ou outro documento possível.

Aliás, faz-se necessário citar exatamente a narrativa da inicial para se ter uma dimensão dos fatos genéricos ali expostos:

É importante destacar que a parte, por autora já possuiu relação jurídica com a empresa requerida, no entanto, esta, por sua vez, praticou atos ilícitos para com o requerente no momento em que negativou, indevidamente, seu nome no cadastro dos inadimplentes em relação à uma dívida inexistente, conforme será abaixo delineado.

Destaca-se que o reclamante possuía apenas uma
CONTA
em seu nome junto à empresa reclamada, a qual era utilizada apenas para recebimentos e saques. Neste sentido, cumpre ressaltar que a conta tem por finalidade única e exclusiva a de receber salários, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, bem como apenas a empresa pagadora poderá solicitar abertura deste tipo de conta na instituição financeira que processa a folha de pagamento,
RESTANDO EVIDENTE QUE O AUTOR NÃO PODERIA REALIZAR QUAISQUER EMPRÉSTIMOS JUNTO AO BANCO
.

Por assim acontecer, para sua surpresa, o reclamante AO TENTAR CONSEGUIR UMA LINHA DE CRÉDITO EM UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL FORA SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE SEU NOME HAVIA SIDO NEGATIVADO PELA EMPRESA REQUERIDA.

Com essa informação, o reclamante entrou em contato com o referido banco alegando que NÃO POSSUÍA TAL DÍVIDA TENDO EM VISTA QUE NUNCA TER REALIZADO AS AQUISIÇÕES DOS EMPRÉSTIMOS PORQUE JÁ HAVIA ENCERRADO A SUA CONTA, BEM COMO INFORMOU QUE SERIA IMPOSSÍVEL REALIZAR TAL TRANSAÇÃO EM RAZÃO DE SUA ANTIGA CONTA TER FINALIDADE ÚNICA E EXCLUSIVA DE RECEBIMENTOS E SAQUES .

Ora, a promovente afirmou que possuía conta bancária e que à época da propositura da ação não mais era titular, posto que já havia encerrado, de modo que seria dever da consumidora comprovar o encerramento da conta para comprovar a cessação da relação jurídica sem quaisquer débitos. Se não apresentou documento de encerramento de conta, tal fato depõe contra si, não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, porque, por óbvio, ao encerrar a conta todos os débitos pendentes relativos àquela conta (limite, cartão, cheque, etc...) seriam conhecidos.

Portanto, é forçoso deduzir que se não comprova o motivo pelo qual deixou de possuir conta e muito menos o encerramento regular, não se pode beneficiar da própria torpeza e pretender a inversão do ônus da prova de modo absoluto. A consumidora nada provou ou contribuiu para com o deslinde do processo, violando o princípio da cooperação previsto no artigo 6º, do Código de processo Civil.

Outro ponto a ser considerado se refere ao fato de que em contestação, o banco além de apresentar proposta de abertura de conta, juntou extratos de utilização do cartão e consulta de participação do cliente em operações, havendo informação de que o cartão ainda estava ativo, bem como provas de movimentação.

Por fim, há que se destacar que a falta de prova do cancelamento e pagamento dos débitos pendentes sobre a conta corrente reforça a tese da promovida de regular uso do plástico, justificando a inadimplência e consequente restrição nos órgãos de proteção ao crédito.

O conjunto probatório é frágil e demonstra a ausência de verossimilhança das alegações iniciais, mesmo porque a promovente não apresenta quaisquer provas de suas alegações, violando o seu ônus de prova dos fatos constitutivos de direito, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022